Tribunal: TCU
Processo: 022.514/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 107/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 47678/2024-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 25/10/2024. Considerando que o prazo inicialmente concedido teve como data limite para cumprimento o dia 11/11/2024 (prazo de 15 dias) para os subitens 1.7.1, 1.7.2; e o 26/11/2024 (prazo de 30 dias) para o subitem 1.7.3 do Acórdão 9105/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando o parecer da unidade instrutora (peça 26); considerando o lapso temporal entre a efetiva realização do pedido e esta deliberação, especialmente em vista do período do recesso de 17/12/2024 a 16/1/2025; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação dos prazos referidos por 15 dias, a contar da data desta deliberação, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 022.514/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Olivia da Silva Reis (XXX.945.274-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.